Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a Exequente para se manifestar acerca da impugnação do Distrito Federal no ID 23937929. 2. Intime-se o Executado para se manifestar acerca da impugnação da parte Exequente no ID 24069126. Brasília, 24 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator